Tribunal: TJMT
Processo: 1036426-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036426-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 181.823.721-00 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM AS DECISÕES DO STF E STJ, EM SEUS JULGADOS (RE 870947/SE – EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA — OBSERVÂNCIA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4o, II, CPC —
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA — RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 64219637) que, modificada pelos embargos de declaração (Id. 64219638), proferida em
ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito
ajuizada por
Antonio Miguel da Silva
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento dos valores recolhidos na fonte pagadora a título de Imposto de Renda, no período de janeiro de 2013 a abril de 2017, a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência de “
juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir desta data, nos termos da Lei no 11.960/09, e correção monetária pela taxa SELIC por se tratar de natureza tributária
”, extinguindo o processo, com resolução do mérito.

Aduz que a sentença deve ser parcialmente reformada “
para fins de aplicação do índice do IPCA-E na correção do débito, como também redução à metade da condenação da verba de honorários
”.

Relata que “
no tocante aos consectários da condenção, temos que o entendimento já assentado no âmbito do Excelso Pretório, é no sentido da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, a ser aplicado de junho de 2008 em diante
”.

Assegura que “
a causa não revela nível de complexidade que ensejasse o arbitramento de honorários sucumbenciais no patamar legal máximo
”, ainda, “
a causa é simples e cujo tempo de tramitação até a prolação da sentença, foi bem reduzido, menos de um ano, considerando o ajuizamento do feito em 23/10/2018 e a prolação do veredicto em 29/10/2019
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada, determinando a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e a redução do percentual da verba honorária pela metade, dez por cento (10%).

Contrarrazões (Id. 64219645).

É o relatório.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021